Tribunal: STF
Processo: HC 226347
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXCESSIVA E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 808.301/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 07/01/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim). A prisão foi convertida em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória, a qual estaria baseada exclusivamente na quantidade de droga. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Aludindo à Recomendação CNJ nº 62, de 2020, aponta o risco de contaminação do paciente pelo coronavírus, caso seja mantida a prisão.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição dessa medida por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Juízo de primeira instância, ao determinar a prisão preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, considerada a prisão em flagrante do paciente e de outra pessoa na posse de 306 tijolos de maconha, pesando 254,8 quilos, e 20 porções de skank, totalizando 4,5 quilos. Aludiu ao modus operandi empregado (o paciente transportava os entorpecentes em um carro, enquanto o outro indiciado atuava como batedor, no veículo à frente, a fim de sinalizar eventual fiscalização na rodovia) e à excessiva quantidade de droga, e concluiu haver indícios de envolvimento em grupo criminoso, pelo que se mostrava indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 



    7. Colho, da decisão, os seguintes trechos:



    “Durante a abordagem envolvendo os autuados, foram localizados e apreendidos 306 (trezentos e seis) tijolos de "maconha", pesando 254.800 gramas; e 20 (vinte) porções grandes de ‘skank’, pesando 4.500 gramas; conforme auto de exibição e apreensão (fls. 17/18) e laudos de constatação prévia (fls. 19/20 e 21). Os policiais militares rodoviários responsáveis pela prisão dos autuados salientaram que realizavam a operação denominada ‘sufoco’, quando por volta de 10h00min realizaram a abordagem simultânea de dois veículos que seguiam em sequência, sendo o primeiro um VW/Gol, de cor preta e placas HSD 7A14 (Campo Grande) e um Ford/KA, de cor branca e placas EWF 0871 (Araçatuba), ambos com insulfilm escuro nos vidros. Que o condutor do veículo Gol, ora indiciado Valdeir, ‘titubeou’ em realizar a parada do veículo após receber a ordem, demonstrando que estava tenso e preocupado, e em seguida alegou que o veículo que conduzia não seria de sua propriedade, bem como não sabia dizer quem seria o dono do mesmo. Indagado sobre a origem e o destino da viagem, Valdeir disse que estava vindo de Campo Grande (MS) e que iria passar em Araçatuba, sem saber precisar qual o endereço e qual local teria como destino, onde após seguiria para a cidade de Bauru. Na sequência, o condutor do veículo Ford KA, ora indiciado Pablo, parou normalmente, no entanto, quando foi solicitado para abaixar os vidros, foram visualizados diversos tijolos e pacotes aparentando serem entorpecentes do tipo ‘maconha’ e ‘skank’. Pablo foi indagado sobre a origem do entorpecente e disse que trabalha como UBER, que teria feito uma viagem levando um passageiro de Araçatuba (SP) para Campo Grande (MS), sendo que, na cidade de destino, desconhecidos lhe ofereceram um serviço para levar uma mercadoria de Campo Grande (MS), tendo como destino a cidade de Araçatuba (SP). Pablo ainda informou que em um local combinado deixou seu veículo, onde um desconhecido levou o veículo e carregou o mesmo, entregando-o momentos depois, tendo como valor acertado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo serviço a serem pagos no momento da entrega na cidade de Araçatuba (SP), bem como que uma pessoa desconhecida iria fazer contato via celular para informa o local exato da entrega. Pablo foi indagado se o transporte estava sendo monitorado e informou que sim, inclusive apontou para o veículo VW/Gol, que estava sendo fiscalizado logo a frente, sendo que esse último tinha a finalidade de sinalizar para o seu veículo caso houvesse fiscalização policial, tendo como ‘modus operandi’ o veículo VW/Gol, viajando na frente, próximos um do outro, com um intervalo de distância onde um poderia ver o outro. Em conversa com Valdeir, o mesmo acabou por confessar que realmente estava realizando o serviço de ‘batedor’ do veículo Ford/KA, sendo que ele seria morador da cidade de CAMPO GRANDE, teria pego o veículo em um bairro daquela cidade com as chaves no contato e que se encontrou com o condutor do veículo Ford/KA, na saída da cidade de Campo Grande, em uma rodovia conhecida como ‘BR’, não tendo conhecimento de quem seria o condutor do Ford/KA, bem como que não tinha conhecimento do que referido veículo estaria transportando. Além disso, Valdeir relatou que não teria combinado o preço do serviço e também não conhecia a pessoa que o contratou. Indagados sobre o caminho realizado pelo veículo, os autuados disseram que saíram de Campo Grande, em direção a Brasilândia, ambas no estado do Mato Grosso do Sul, após passaram pela cidade de Santa Mercedez, Guaraçaí, Valparaíso e seguiam para a cidade de Araçatuba, todas no estado de São Paulo. Na busca realizada no interior dos veículos, os policiais encontraram dois aparelhos de telefone celular no veículo Ford/KA e mais a quantia de R$ 209,55 (duzentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos), além também de nesse veículo ter um rádio comunicador fixo, ligado em uma frequência determinada, não sendo canaleta policial, dentro do porta luvas do carro, e mais quatro bilhetes de pedágio, enquanto no veículo VW/Gol foi apreendido dois aparelhos celulares, mais a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), além de quatro tickets de pedágios das praças de Santa Mercedes, Guaraçaí, Lavínia e Rubiácea, com intervalos de passagem de menos de um minuto em ambos os veículos, nas mesmas praças de pedágio. Ademais, o condutor do veículo Ford Ka, Pablo Henrique Castro dos Anjos, é morador da cidade de Araçatuba (SP), enquanto o condutor do veículo VW/Gol, Valdeir Ribeiro dos Santos Junior, é morador da cidade de Campo Grande (MS). Como se observa, a grande quantidade de drogas e as circunstâncias fáticas em que se deu a apreensão demonstram, em sede de cognição sumária, que os autuados estão envolvidos com a prática do tráfico de entorpecentes. A acusação que pesa contra eles é grave, de crime de tráfico de entorpecentes, que traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família, sendo necessária sua custódia para garantia da ordem pública. Ademais, não é necessária a flagrância de atos de mercancia, já que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas prevê diversas condutas, dentre elas ‘ter em depósito’, ‘guardar’, ‘trazer consigo’. No caso dos autos, ainda, as circunstâncias fáticas demonstram que os autuados agiam em conjunto no transporte das drogas, revelando que se associaram para a prática criminosa. Ademais, nada obstante a Lei nº 11.464/07 permita eventual concessão de liberdade provisória, neste momento processual, tendo em vista as circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão dos entorpecentes, parece prematura decisão nesse sentido. Em razão da quantidade de drogas apreendida, há grandes indícios de que integram associação criminosa. Assim, estando presentes os requisitos necessários, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de PABLO HENRIQUE CASTRO DOS ANJOS e VALDEIR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR.” (e-doc. 2, p. 118-120; grifos nossos).



    8. A conclusão foi encampada pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 2, p. 169) e também pelo STJ, no ato apontado como coator (e-doc. 2, p. 270).



    9. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser reparado na decisão pela qual decretada a prisão preventiva. As premissas adotadas na origem estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Custódia preventiva. Natureza e quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 2. A hipótese é de paciente reincidente preso preventivamente pelo tráfico de quase 10 kg de maconha. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ademais, tal como assentou a autoridade impetrada, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 4. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (RHC 210.048 AgR, sob a minha relatoria). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.035-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    10. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Por fim, a pandemia ocasionada pela Covid-19, isoladamente, não justifica o afastamento da custódia. A observância da Recomendação nº 62, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça reclama situação de risco evidente à saúde do preso, havendo a necessidade, no caso concreto, da comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021. Além de não ter sido apontada ou comprovada, no caso, qualquer debilidade do estado de saúde do paciente, a referida Recomendação teve sua vigência limitada a 31/12/2021, nos termos do art. 1º, § 1º, da Recomendação CNJ nº 91, de 2021.



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator